Tribunal: TJDFT
Processo: 0762884-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PASSAGEM. REMARCAÇÃO EM VOO COM PERNOITE NA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO.
1. Se a própria empresa, no canal de atendimento ao cliente, reconhece que a remarcação do voo de ida acarretou o cancelamento indevido do voo de volta, a aplicação da Lei no 14.034/2020 deve ser afastada, uma vez que a hipótese não se enquadra nos cancelamentos decorrentes da pandemia Covid-19.
2. A experiência do consumidor que tem sua passagem de retorno das férias indevidamente cancelada e se vê compelido a aceitar outro voo com pernoite na conexão ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral compensável.
3. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e as circunstâncias dos autos.
4. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP). A correção monetária incide a partir da sentença (súmula 362 do STJ).
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais.